Tribunal: TJSP
Processo: 0305149-89.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano de juros de mora, sendo inaplicável a Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 6% ao ano de juros de mora, sendo inaplicável a Lei no 11.960/09. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceram os seguintes encargos: incidência do INPC, para fins de correção monetária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.